Tribunal: TJBA
Processo: 8030379-64.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030379-64.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NAYDE DA SILVA DE AGUIAR LEAL e outros (14) Advogado(s): EDMUNDO SANTOS GARCIA, EDNA RITA TOSTA ALVES NETA IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (5) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECEDENTE DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo estado da Bahia contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança para anular a questão 19 da prova objetiva do concurso para o Curso de Formação de Oficiais Auxiliares Policiais Militares (CFOAPM-2023), por cobrança de conteúdo não previsto no edital. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão: (i) quanto à observância do precedente vinculante firmado no RE 632.853; (ii) quanto à alegada violação aos princípios do concurso público e da separação dos poderes. III. Razões de decidir 3. As razões recursais estão dissociadas do conteúdo do acórdão embargado, que tratou da anulação da questão 19 do CFOAPM-2023, e não da questão 75 ou de certame diverso, configurando afronta ao princípio da dialeticidade. 4. Não há omissão quanto à aplicação do precedente do STF, que admite a intervenção do Poder Judiciário em hipóteses excepcionais de ilegalidade ou inconstitucionalidade. 5. A anulação da questão decorreu da cobrança de conteúdo não previsto no edital, em violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, hipótese que autoriza o controle jurisdicional. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inviável seu acolhimento apenas para manifestar inconformismo ou para fins de prequestionamento, na ausência de vícios. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º e 37, II; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8030379-64.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargados NAYDE SILVA LEAL DE OLIVEIRA e outros (14). ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator